Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0700448-91.2022.8.07.0000 PACIENTE: SAMOEL ALVES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SAMOEL ALVES DA SILVA, preso em flagrante no dia 11 de janeiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 40, inc. III, da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia. Aduz a impetrante que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em razão da existência de apontamento relativos a atos infracionais praticados por ele. Sustenta que tais circunstâncias não devem ser consideradas, afigurando-se insuficientes para a manutenção da prisão preventiva, que é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, diante da manifesta desproporcionalidade da segregação, acarretando constrangimento ilegal. Expõe que o paciente é primário, possui bons antecedentes, sendo esta sua primeira passagem após a maioridade, e a quantidade de droga apreendida é muito pequena, sendo um pouco mais de 3 gramas de crack e 0,23 gramas de maconha. Pede a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão ora impugnada, pelo menos nesta análise preliminar, demonstra, de forma suficiente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 31894497): “(...) A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Segundo o APF, os dois autuados praticavam o tráfico de crack, droga com alto poder lesivo, em local próximo a estabelecimento de ensino. Esse tipo de conduta causa grande abalo à paz social e exige resposta imediata do Estado, a fim de inibir a prática de atos similares e também para conferir a pacificação da sociedade e a confiabilidade ao sistema de Justiça. Nesse contexto, outras medidas cautelares são insuficientes, pois não têm aptidão para promover a pacificação social necessária. (...) No tocante ao autuado SAMOEL, este foi condenado por ato infracional análogo ao crime de tráfico, e mal atingida a maioridade voltou a delinquir em crime da mesma espécie. De acordo com a jurisprudência do STJ, é notório haver fundamento para sua segregação cautelar. Por fim, o trabalho lícito e a residência fixa por si só não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ERIVELTON PEREIRA SANTIAGO; DATA DE NASCIMENTO: 31/01/1983; PAI: LAURINDO FELIPE SANTIAGO; MÃE: HELENA PEREIRA SANTIAGO e SAMOEL ALVES DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 10/12/2001; PAI: VICENTE DE PAULA ALVES; MÃE: MARIA ALDENIRA CEZÁRIO DA SILVA ALVES, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” O Auto de Prisão em Flagrante demonstra a materialidade do crime e suficientes indícios de autoria, porquanto fora o paciente preso em flagrante juntamente com o seu parceiro no momento em que praticavam a mercancia de entorpecentes em frente a um estabelecimento de ensino. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, a demonstrar a periculosidade do agente. Ressalte-se, ainda, que embora o Paciente seja primário, o d. Magistrado do Núcleo de audiência de custódia consignou, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, possuir ele passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas, ou seja, conduta grave e idêntica a deste novo fato. Essa passagem pela Vara da Infância e da Juventude é indicativo de risco de reiteração na prática criminosa, o que justifica a decretação da segregação cautelar para assegurar a ordem pública. Nesse sentido: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). De resto, o fato de ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e por si só não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator